Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-66.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800317-66.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ADONNYS SALDANHA DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado, o que não se verificou
in casu
, pois o v. Acórdão recorrido esclareceu que a
alegada contrariedade do édito condenatório às evidências dos autos não restou demonstrada, tendo em vista que a sentença
se pautou não só nas declarações do ofendido, mas também no depoimento testemunhal, os quais foram prestados em juízo e convergiram para a condenação do réu. Embargos que visam rediscutir matéria já analisada no primeiro grau e em sede de ação revisional, o que é vedado pelo ordenamento pátrio. Precedentes jurisprudenciais. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por José Adonnys Saldanha de Souza (ID 8232082), com fundamento no art. 619
[1]
, do Código de Processo Penal, em face do Acórdão ID nº 8136208
,
que, por unanimidade de votos, negou provimento à Revisão Criminal por ele proposta, a qual visava a cassação da sentença de primeiro grau, sob alegação de ser a mesma contrária à evidencia dos autos.

Aduz o embargante, em síntese, a existência de contradição na v. Acórdão, o qual manteve sua condenação, alegando que embora tenham sido demonstradas as contradições contidas nos depoimentos da vítima, ainda assim julgou improcedente a revisão criminal, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja suprida a referida contradição e para fins de prequestionamento.

Nesta Instância Superior, em manifestação (ID 8798947), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial dos embargos, na parte relativa ao prequestionamento, porém, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório. Sem revisão.

[1]

Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos
.

Inicialmente, ressalta-se que, de acordo com o que preceitua o art. 619, do CPP, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretendem a mera rediscussão de matéria já apreciada pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, como pleiteia o embargante.

In casu,
afirma o embargante estar o v. Acórdão contraditório, na medida em que julgou improcedente a ação revisional e manteve a sua condenação pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, nos autos da ação penal nº 0000067-24.2003.8.14.0121, embora o édito condenatório tenha sido manifestamente contrário às evidências dos autos, ensejando, assim, a cassação do
decisum
. Todavia,
não lhe assiste razão
, como será demonstrado:

Da simples leitura da decisão embargada (ID 8136210)
, vê-se que restaram suficientemente esclarecidas as razões pelas quais se entendeu não ser o édito condenatório contrário às evidências dos autos no caso concreto. Vejamos a ementa do julgado, cuja votação se deu em sessão realizada, por meio de videoconferência, no dia 14/02/2022:

“REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, INCS. I E III, DO CPP – REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCS. I E II, AMBOS DO CP – ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO.
1)

ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA ÀSEVIDÊNCIAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Em sede de revisão criminal, a prova apta a desconstituir uma condenação já transitada em julgado deve ser forte, firme, livre de contradições ou incertezas, de modo a derrubar todos os fundamentos da sentença, o que não ocorreu na espécie, havendo provas suficientes à embasá-la. Via revisional que não se presta para rediscutir tese já apreciada no édito condenatório. Precedentes.
2)
EXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS, ANEXAS À INICIAL REVISIONAL, APTA A RESCINDIR O JULGADO – NÃO CONHECIMENTO. Declarações extrajudiciais da vítima e pessoas diversas, com firma reconhecida, inocentando o réu das acusações, não se mostra idôneo para caracterizar prova nova apta a embasar o pleito revisional e desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, uma vez que tal documento foi produzido unilateralmente, sem contraditório ou participação do Ministério Público, fora do âmbito judicial, não possuindo o valor probante pretendido pelo requerente.
3)
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.”

Infere-se que, não há que se falar em contradição na aludida decisão colegiada e tampouco omissão, obscuridade ou ambiguidade, tendo em vista que, como dito, não restou demonstrada a alegada contrariedade do édito condenatório às evidências dos autos, na medida em que a condenação do embargante
se pautou em provas colhidas em juízo, ressaltando-se não ter se baseado tão somente no depoimento do ofendido JORGE LUIS DA SILVA E SILVA, mas também nas declarações de WALTER DIAS CUNHA, que se amoldaram aos fatos narrados pela vítima, após o que, as partes ratificaram as alegações finais apresentadas
.

Via de consequência, não se vislumbra qualquer contradição no Acórdão em comento, uma vez que as alegadas incoerências no depoimento da vítima foram cotejadas com as demais provas colhidas durante a instrução criminal, sem esquecer, ainda, que, o juízo enfrentou a mesma alegação na sentença.

Observa-se, dessa forma, que, o pleito do embargante consiste tão somente em buscar nova rediscussão da matéria apreciada e preexistente por ocasião da prolação do édito condenatório, bem como do julgamento da ação revisional, o que não se admite em embargos de declaração, cuja matéria é restrita.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
. PENAL. PROCESSO PENAL.
AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal
.

2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. [Por conseguinte], conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.339.337/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/4/2019).

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg na RvCr 0264881-18.2018.3.00.0000 / DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/05/2019) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
- MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE
.

Se os embargos de declaração contra a revisão criminal versarem sobre matéria não debatida na revisão criminal, é pungente o não conhecimento desta parte dos embargos de declaração.
Não se admitem embargos opostos com o fim de rediscutir questão claramente decidida no acórdão, para modificá-la em sua essência, tampouco para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora
.”
(TJ/MG, ED 10000190597252001, 3º Grupo de Câmaras Criminais, Rel. Des. Flávio Leite, j. 14/03/2020) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Ausentes omissão e contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado
.

2. Recurso não provido.”
(TJ/DF, 0715511-64.2019.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 29/05/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
aos presentes embargos de declaração, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2022